Tribunal: TJES
Processo: 5008305-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO AO
STATUS LIBERTATIS.
TEMA REPETITIVO 1155, DO STJ. TRABALHO EXTERNO. PLEITO ANALISADO. DECISÃO. ART. 589, CPP.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face de decisão do juízo da execução penal, que deferiu parcialmente a detração penal, limitando-a ao período de prisão efetiva (11/03/2020 a 25/05/2020), e afastando o cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica (25/05/2020 a 17/12/2020), por entender ausente previsão legal para a detração em tais hipóteses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é possível aplicar o instituto da detração penal ao período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica; (
ii
) esclarecer se houve omissão da decisão agravada quanto à autorização para trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A interpretação literal do art. 42, do Código Penal ,não contempla o recolhimento domiciliar noturno como hipótese de detração penal, mas o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1155, fixou entendimento vinculante de que essa medida, por comprometer o
status libertatis
do apenado, permite a detração, ainda que não cumulada com monitoramento eletrônico.
A decisão agravada desconsidera a evolução jurisprudencial e a
ratio decidendi
firmada pelo STJ, que reconhece o recolhimento domiciliar noturno como restrição à liberdade equiparável à prisão provisória, aplicando-se, portanto, analogia
in bonam partem
para fins de detração.
O Supremo Tribunal Federal reconhece que a matéria diz respeito à legislação infraconstitucional, cabendo ao STJ a uniformização da interpretação do art. 42, do CP, e ao juízo da execução a realização do cômputo da detração com base na jurisprudência consolidada.
A alegação de omissão quanto ao pedido de autorização para trabalho externo não procede, pois consta expressamente da decisão agravada a concessão da autorização condicionada à existência de convênio com a SEJUS e ao uso de monitoramento eletrônico, em consonância com a uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, arts. 319, V, e 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.135/SC – Tema 1155, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 789.905/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STF, ARE-AgR 1.480.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJES, Agravo em Execução Penal nº 5002584-82.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 06.05.2025; TJES, Agravo em Execução Penal nº 5004094-33.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 30.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008305-15.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO CAMILLO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
CL
Á
UDIO CAMILLO J
Ú
NIOR,
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 111.1), nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000264-39.2024.8.08.0035, que deferiu a detração requerida pelo agravante, no entanto, ressaltando que o período a ser considerado é o compreendido entre 11/03/2020 e 25/05/2020.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o reeducando requereu a detração do período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, especificamente, o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, no período de 25/05/2020 a 17/12/2020.

Contudo, o juízo
a quo,
a partir do entendimento sufragado pela Primeira Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.481.211, passou a adotar posição restritiva quanto ao tema, afastando a possibilidade de detração penal pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, concluindo que a aplicação do instituto “exige privação efetiva do
status libertatis
, o que não ocorre no caso de medidas cautelares diversas da prisão, pois estas impõem restrições, mas não configuram encarceramento”.

Nessa perspectiva, afirma a MM. Juíza de Direito, que a Corte Suprema passou a interpretar que “o artigo 42, do Código Penal, não prevê a detração para o período de cumprimento de medidas cautelares, sendo inviável a aplicação extensiva do benefício sem previsão legal expressa”, já que o “reconhecimento da detração nessa hipótese violaria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a restrição imposta pela medida cautelar não pode ser equiparada ao cumprimento de pena privativa de liberdade”.

Dessa forma, a magistrada
a quo
, ao reforçar tal conclusão, consignou que:

“O fundamento central dessas decisões é que a ausência de previsão legal impede a ampliação da detração para hipóteses não expressamente contempladas no ordenamento jurídico, evitando-se, assim, interpretações extensivas em matéria penal em desfavor da segurança jurídica”.

Todavia, a defesa de
CL
Á
UDIO CAMILLO J
Ú
NIOR
sustenta que o art. 42, do Código Penal, deve ser interpretado de forma extensiva -
analogia in bonam partem
- autorizando a ampliação da aplicação do instituto, “para detrair da condenação o período em que houve restrição ao
status
de liberdade do réu, incluindo as hipóteses em que o acusado cumpriu outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno.

No ponto, colaciona às razões recursais, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal (RHC: 190429 MS, Relator. Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma), no sentido de que “o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o
status libertatis
do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e
do non bis in idem
”.

Assim, afirma, inclusive, que “em análise ao andamento da execução de origem, a d. magistrada
a quo
, na primeira vez que se manifestou acerca do pedido defensivo, entendeu ser cabível a aplicação do instituto da detração do período em que o agravante cumpriu a medida de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, conforme se verifica na decisão do seq. 111.1, (...), o que mostra, com a concessa vênia, a contradição em que incorreu a d. magistrada de primeira instância em negar o pedido de detração penal, o que motivou a interposição do presente recurso”.

Pois bem. Como dito, o instituto da detração penal encontra amparo legal no artigo 42, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Ou seja, ressoa inegável que a interpretação literal do artigo 42, do Código Penal, não prevê a detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, evidencia-se que a questão controvertida no presente recurso diz respeito à possibilidade ou não de aplicação da detração também à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, a despeito da ausência de previsão legal expressa.

Acerca da matéria, e a despeito do posicionamento da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a questão trazida no presente recurso foi debatida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o Tema Repetitivo 1155, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou três teses a respeito do reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração penal. Vejamos:

i) o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem;

ii) o monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição imprescindível para a detração dos períodos de cumprimento dessas medidas cautelares; e,

iii) as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem de detração da pena e, se no cômputo total remanescer período inferior que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Dessa forma, em resumo, restou uniformizado o entendimento na referida Corte Superior no sentido de que, em que pese a ausência de previsão legal nesse sentido, a medida cautelar de recolhimento noturno, ainda que não cumulada com a fiscalização eletrônica, implica em privação da liberdade e, portanto, justifica a detração.

Isso porque, concluiu-se que, ainda que de forma diversa da prisão cautelar, as medidas cautelares restringem parcialmente direitos e garantias do indivíduo relacionados à liberdade de ir e vir. Assim, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in ide
m,
o benefício deveria ser aplicado de forma extensiva, a partir da analogia
in bonam partem.

Confira-se a ementa do julgamento do Recurso Especial nº 1977135/SC, ocorrido em 23 de novembro de 2022 (afetação em 26/04/2022), no qual foi firmada a tese em comento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES. [...] 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: ‘Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior’.

1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside.

1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era
numerus clausus
e, em uma compreensão extensiva e
bonam partem
, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o
status libertatis
, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.

1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.

2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu empreg o prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva.

2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento.

2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados.

[...] 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015 :

4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados. (STJ – REsp 1977135 / SC – Relator Ministro Joel Ilan Paciornik – Julgado em 23/11/2022 – Dje 28/11/2022)

Portanto, considerando o caráter vinculativo do referido recurso repetitivo, imperiosa a aplicação da tese firmada no Tema 1155, do STJ na resolução do presente recurso de agravo em execução.

Conveniente, outrossim, trazer à colação julgados recentes de ambas as Câmaras deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1155, sedimentou entendimento de que, por comprometer o status libertatis do reeducando, o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida. Recurso Provido. (TJES, Primeira Câmara Criminal, Agravo em Execução Penal nº 5002584-82.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Julg. 06/05/2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal deve ser interpretado de forma ampla. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por restrições significativas à liberdade do apenado, deve ser equiparada à prisão provisória para fins de detração. Súmulas do STJ (AgRg no HC n. 789.905/SC, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC) e de tribunais estaduais (TJES, Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 06/10/2022 e 5007856-62.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 03/03/2023. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso fornecido. Tese de julgamento: O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção. O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 789.905/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2022. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,5007856-62.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023. (TJES, Primeira Câmara Criminal, Agravo em Execução Penal nº 5011423-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Julg. 07/02/2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1155 dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena privativa de liberdade, pois impõe restrição ao
status libertatis
do acusado, em observância aos princípios da proporcionalidade e
do non bis in idem
. 4. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, embora distinta do encarceramento, configura restrição significativa à liberdade do apenado, devendo ser equiparada à prisão provisória para fins de detração. 5. O critério de cálculo da detração deve considerar a soma das horas de recolhimento, convertendo-as em dias de pena, desprezando-se períodos inferiores a 24 horas, conforme jurisprudência do STJ. 6. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal confirma que a matéria se insere no âmbito da legislação infraconstitucional, cabendo ao juízo da execução a realização do cômputo proporcional da pena detraída. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração penal, pois impõe restrição à liberdade do apenado. O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias de pena, desprezando-se períodos inferiores a 24 horas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.135/SC – Tema 1155, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 733.909/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe 15.08.2022.; STF, ARE-AgR 1.480.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, DJe 20.02.2025. (TJES, Segunda Câmara Criminal, Agravo em Execução Penal nº 5004094-33.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Julg. 30/04/2025).

E não é só. Imperioso destacar que, em posição diametralmente oposta àquela sustentada pela ilustre magistrada
a quo
, ao proferir a decisão ora impugnada, e baseada no julgamento do ARE-AgR 1.481.211; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 22/04/2024; DJE 02/05/2024, no sentido da inaplicabilidade da “
detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese”,
a própria Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em momento posterior, passou a entender que “sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário” (STF; ARE-AgR 1.480.466; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 02/09/2024; DJE 06/09/2024).

Destarte, mais uma vez, filio-me ao entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, no sentido de que a limitação parcial da liberdade de ir e vir do apenado, por meio da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e uso de monitoramento eletrônico, por restringir a liberdade absoluta do indivíduo, possibilita a aplicação da detração penal, ainda que inexista previsão legal expressa nesse sentido.

Por outro lado, acerca da suposta omissão na decisão impugnada, no que tange à autorização para que o apenado possa realizar trabalho externo, entendo que nada há para ser sanado.

Isso porque, restou efetivamente demonstrado que, nos termos do art. 589, do CPP, a magistrada
a quo,
ao proferir a decisão (mov. 141.1), com juízo de retratação parcialmente negativo, autorizou o trabalho extramuro ao reeducando em epígrafe, na empresa Prime Consultoria de Obras e Projetos Ltda., desde que haja convênio firmado com a SEJUS, e mediante o uso de tornozeleira eletrônica, revelando-se em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Sodalício.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da detração penal do período em que Cláudio Camillo Júnior permaneceu em recolhimento domiciliar noturno, qual seja, entre 25/05/2020 e 17/12/2020.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se à magistrada
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio da retificação do cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)